Tribunal: TJMT
Processo: 1041457-59.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041457-59.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOELSON ANTONIO PEREIRA - CPF: 029.326.321-32 (RECORRIDO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO À VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA – ELIMINAÇÃO PRECOCE E INJUSTIFICADA – DESCABIMENTO – AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DO CANDIDATO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A concessão de mandado de segurança pressupõe violação de direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

A compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato devem ser aferidas por equipe multiprofissional durante o período de estágio probatório (art. 27, §2º, da LC Estadual 114/2002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JOELSON ANTÔNIO FERREIRA contra ato tido por ilegal, atribuído ao Coordenador de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, a Médica Perita Anita de Souza Melo e ao Analista Administrativo Avelino Caetano da Silva, concedeu a ordem para converter em anulação a suspensão os efeitos do ato administrativo que eliminou o Impetrante de concurso público por ser portador de visão monocular (id. 75223954).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação da sentença (id. 79657494).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, Joelson Antônio Pereira impetrou Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal, atribuído ao atribuído ao Coordenador de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, a Médica Perita Anita de Souza Melo e ao Analista Administrativo Avelino Caetano da Silva, consubstanciado na declaração de inaptidão do Impetrante para posse/exercício do cargo de Apoio Administrativo Educacional, para o qual foi aprovado em Concurso Público regido pelo Edital 01/2017.

O pedido liminar foi deferido (id. 75218177) e determinada a notificação dos Requeridos, momento em que o Estado de Mato Grosso prestou informações (id. 75218193).

O Ministério Público Estadual esclareceu não ter interesse no feito (id. 75218182), e, em seguida, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

Afirma o impetrante que se inscreveu no concurso retro, como portador de necessidade especial, tendo obtido o deferimento para concorrer nessa condição, submetendo-se as provas, foi aprovado em segundo lugar, com a consequente nomeação, (id 16772554 pagina 08).

A despeito da discricionariedade administrativa para fixar critérios de aferição da aptidão física do candidato em cotejo com as funções que irá desempenhar, certo é que a ausência de parâmetros diferenciados aos portadores de necessidades especiais poderá traduzir o esvaziamento dos princípios constitucionais da isonomia, do amplo acesso aos cargos públicos e, afinal, em odiosa discriminação.

Ademais, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, garante às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras (art. 8, §2 da LC nº 04/1990).

Nesse contexto, inobstante a conclusão da junta médica (O periciado é portador de deficiência que impossibilita o exercício da função pretendida - id. 16772558 - Pág. 6), a eliminação do impetrante, em razão da própria deficiência motivadora de sua inscrição para as vagas reservadas a portadores de deficiência, tem contornos de ilegalidade, porquanto contraria a própria essência do proposito inclusivo da reserva de vagas.

Ressalto que o impetrante acostou aos autos relatório de atividades realizadas pelo mesmo em outra instituição pública (id 16772554 pag. 17), em que exerceu funções semelhantes àquelas que irá exercer caso empossado seja.

Na realidade, eventual incompatibilidade da deficiência apresentada para com as atribuições do cargo, no caso de candidatos portadores de necessidades especiais, será verificada apenas por ocasião do estágio probatório, findo o qual, a teor do edital que rege o certame objeto dos autos, será exonerado o servidor caso se constate haver limitação excessiva para a atividade (§ 2º do art. 27 da Lei Complementar nº 114/2002 - Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso).

É nesse sentido a orientação externada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.632.942 - DF (2016/0275173-9) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL PROCURADOR : DEMETRIUS ABIORANA CAVALCANTE E OUTRO (S) - DF022128 RECORRIDO : ISAQUE CARVALHO DO NASCIMENTO ADVOGADO : VANDERLEI SILVA PEREZ - DF008478 DECISÃO Trata-se de recurso manejado pelo DISTRITO FEDERAL com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 277): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLICIA CIVIL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LIMITAÇÃO PARCIAL. COMPATIBILIDADE. FUNÇÕES. ESTÁGIO PROBATÓRIO. 1. Em relação ao concurso público, cediço que à Administração foi conferida discricionariedade para fixar as regras de cada certame, estampadas no respectivo edital, podendo estabelecer restrições e exigências conforme a conveniência e a oportunidade administrativas, observados os princípios constitucionais. 2. Evidencia-se a ilegalidade da exclusão de candidato à vaga reservada aos portadores de necessidades especiais a pretexto da incompatibilidade com o exercício do cargo, quando possível a sua adaptação para tarefas harmônicas às suas limitações. 3. Durante o estágio probatório a equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato, nos termos do § 2º do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99. 4. Recurso provido. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 318/328). Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 489, II, III e IV, 948 e 1.022 do NCPC; 5º, § 2º da Lei n.º 8.112/90; 9º da Lei n.º 4.878/65; 9º do Decreto n.º 59.310/66 e 8º do Decreto-lei n.º 2.320/87 [...] Brasília (DF), 24 de novembro de 2016. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator

(STJ - REsp: 1632942 DF 2016/0275173-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 30/11/2016) grifei

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLICIA CIVIL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LIMITAÇÃO PARCIAL. COMPATIBILIDADE. FUNÇÕES. ESTÁGIO PROBATÓRIO. 1. Em relação ao concurso público, cediço que à Administração foi conferida discricionariedade para fixar as regras de cada certame, estampadas no respectivo edital, podendo estabelecer restrições e exigências conforme a conveniência e a oportunidade administrativas, observados os princípios constitucionais. 2. Evidencia-se a ilegalidade da exclusão de candidato à vaga reservada aos portadores de necessidades especiais a pretexto da incompatibilidade com o exercício do cargo, quando possível a sua adaptação para tarefas harmônicas às suas limitações. 3. Durante o estágio probatório a equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato, nos termos do § 2º do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99. 4. Recurso provido.” (pág. 73 do documento eletrônico 3). Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e II; 37, caput e VIII; 60, § 4º, III; 93, IX; e 97 da mesma Carta. A pretensão recursal não merece acolhida. [...] Ministro Ricardo Lewandowski Relator (STF - RE: 1029967 DF - DISTRITO FEDERAL 0069878-52.2014.8.07.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/03/2017, Data de Publicação: DJe-047 13/03/2017)grifei

Vale salientar, a Administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza, de forma que se torna arbitrária e ilegal a exigência imposta em edital de concurso sem a devida correlação legal capaz de garantir tal imposição. Assim, verifico que o impetrante está a sofrer lesão em seu direito de posse em cargo a qual foi aprovado.

Ademais, pela documentação acostada, é possível verificar que o impetrante logrou êxito nas etapas anteriores do referido certame, tendo sido classificado em segundo lugar.

Em face do exposto, concedo a segurança, converto a suspensão em anulação , dessa forma ratifico a liminar, determino a anulação do ato administrativo que eliminou o impetrante do certame por ser portador de visão monocular, salvo se por outro motivo não deva ser impedido de ser empossado e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

À luz do art. 496, do Código de Processo Civil, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A propósito, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.

O art. 1º da Lei nº 12.016/2009 dispõe que "c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Em outras palavras, para ser viável a impetração da ação mandamental, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

O objeto do presente
writ
é verificar se há, por parte da Impetrante, direito líquido e certo a anulação do ato administrativo que o eliminou do Concurso Público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, regido pelo Edital 01/2017.

V
oltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta ratificação da sentença de concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Da análise dos autos, depreende-se que
JOELSON ANTÔNIO PEREIRA se
inscreveu em concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional para concorrer à cota 10% (dez por cento) das vagas do cadastro de reserva para portadores de necessidades especiais, conforme previsto no item 2.1.1 do Edital n.º 01/2017/SEDUC de 03/07/2017.

Portador de visão monocular, o Apelante foi aprovado foi aprovado em 2º lugar, mas considerado inapto pela perícia médica realizada pela a Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que é portador de deficiência que impossibilita o exercício da função pretendida.

Contra este ato impetrou a ação mandamental, ocasião em que o juízo singular deferiu a liminar, confirmada na sentença de concessão da ordem.

Pois bem. O item 6.13.1 do Edital do certame prevê que, na ocasião da perícia, a equipe médica deveria emitir parecer sobre a viabilidade das condições de acessibilidade para o candidato portador de necessidade especial, adequações do ambiente de trabalho, a compatibilidade ou não para exercício do cargo, com
“possível eliminação justificada de candidatos considerados incompatíveis para o desempenho do cargo”
(id. 75218164, p. 41).

No entanto, nota-se, desde logo, que a eliminação do Apelante não foi suficientemente justificada, pois o Certificado de Sanidade e Capacidade Física concluiu pela sua inaptidão com mera a indicação de que o
“O periciado é portador de deficiência que impossibilita o exercício da função pretendida”
(id. 75218167, p. 06).

Nota-se, desde logo, que o ato administrativo impugnado, por negar, limitar e afetar direitos ou interesses, deveria ter sido motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, mas, ao contrário, se limitou a considerar o Impetrante inapto sem expor o porquê sua deficiência impediria o pleno exercício do cargo pretendido.

Além disso, há que se considerar o disposto no art. 27, §2º, da LC Estadual 114/2002, segundo o qual uma equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo ou emprego público e a deficiência do candidato durante o estágio probatório.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público, assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional. A proteção legal conferida a essa categoria de vulneráveis não é apenas retórica, o que faz com que, sobretudo na hipótese dos autos em que a vaga destina-se a apoio administrativo, a exclusão prévia do candidato mostre-se descabida. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual, no mérito, merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1777802/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019).

Além disso, como bem observou o douto Procurador Geral de Justiça em seu parecer, o Apelante já exercia a função de limpeza na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, aprovado no estágio probatório com nota acima de 95 e considerações, todas positivas, sobre desempenhar suas atividades com presteza, responsabilidade e pontualidade (id. 75218165).

Tais resultados de desempenho são incompatíveis com a conclusão da perícia médica que considerou o Impetrante inapto para o exercício do cargo para o qual se candidatou, razão pela qual conclui-se que a sua eliminação sumária do certame está em desacordo com a realidade fática, a legislação estadual, bem como com o entendimento dos Tribunais superiores acerca da matéria.

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo do Impetrante
.

Forte essas razões,
RATIFICO
integralmente a sentença de concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021